Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-67.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de se o conjunto probatório comprova as agressões.
2. É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar a palavra da vítima reveste-se de relevante valor, máxime quando amparadas por outras provas.
3. Observado que a exasperação da pena por conta de uma agravante é excessiva, procede-se à adequação.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.